Tribunal: TJDFT
Processo: 0740790-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740790-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MORENO TAVEIRA COELHO APELADO: TAI ENSINO DE ESPORTES LTDA D E S P A C H O O apelado pede a remarcação da sessão de julgamento a ser realizada no dia 13 de março de 2024, com início às 13h30, sob a justificativa de que o seu advogado foi designado para participar de outra audiência no mesmo dia, às 14h, pela Primeira Vara de Família de Brasília. Junta certidão de audiência (ID 55643005). Diante da comprovação do compromisso apontado pelo advogado, defiro o pedido de adiamento. À secretaria para incluir o processo na pauta presencial seguinte, observado o julgamento conjunto com o Processo 0711479-97.2021.8.07.0015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator